Tribunal: TJES
Processo: 5001093-11.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-11.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: ALTAIR DELLA BIANCA GERA BUTZKE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001093-11.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO
: ALTAIR DELLA BIANCA GERA BUTZKE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (ART. 37, IX, CF). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. NULIDADE DO VÍNCULO CONFIGURADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora pleiteia o pagamento de depósitos de FGTS em razão da nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com o Município de Guarapari para a função de Regente de Classe entre os anos de 2017 e 2023.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Município ao pagamento do FGTS do período não atingido pela prescrição quinquenal (06/02/2019 a 22/12/2023), sob o fundamento de que as renovações consecutivas para funções permanentes desvirtuam o instituto da contratação temporária.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, alegando a regularidade das contratações fundadas em necessidade de excepcional interesse público e a inexistência de direito ao FGTS para servidores submetidos ao regime jurídico-administrativo.

4. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR - Tema 191 e RE 705.149/AS - Tema 308), consolidou o entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público ou em desrespeito aos requisitos do art. 37, IX, da CF, gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. No caso concreto, a manutenção de vínculos temporários por cerca de 6 anos consecutivos para o exercício de atividade docente (necessidade permanente do Estado) evidencia a burla ao certame público e a nulidade do pacto.

5. A condenação respeitou a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32. Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a atualização monetária pela TR e juros de mora pela caderneta de poupança (Tema 810 STF), observando ainda a transição para os parâmetros decididos na ADI 5090 STF (correção pelo IPCA-E a partir de junho/2024).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção de custas processuais na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)